Tribunal: TCU
Processo: 020.746/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 430/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. (peça 49), por meio do qual requer a reforma do Acórdão 2720/2022-TCU-Plenário (peça 44). Considerando que a legitimidade do representante para ingressar com pedido de reexame encontra-se fundamentada nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; considerando que, segundo a jurisprudência do TCU, a (o) representante não é, via de regra, considerado parte no processo, devendo demonstrar razões legítimas para intervir na fase recursal; considerando que a requerente Ltda. não demonstrou tais requisitos, conforme exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 51-52); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33, 48 da Lei no 8.443/1992, e arts. 146, 282, 285, 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade, e adotar as demais providências indicadas na instrução. 1. Processo TC- Processo 020.746/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. (CNPJ 24.380.578/0020-41). 1.2. Interessado: Alexsandro Santos da Silva Ltda (CPF 05.329.135/0001-19). 1.3. Unidade: Secretaria de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Rafael Fernandes de Santa Cruz Oliveira (41.911/OAB-PE), representando Secretaria de Saúde; Arthur Vinicius Noronha da Silva (29883/OAB-PB), representando Alexsandro Santos da Silva Ltda; Ítalo Ribeiro Montenegro (26821/OAB-PE), representando White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.